Tribunal: TJPA
Processo: 0816984-36.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816984-36.2023.8.14.0040

APELANTE: MARCELO DIAS DE JESUS

APELADO: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PROVIMENTO NEGADO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível manejada em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada. A sentença de origem havia julgado improcedente o pedido de revisão contratual, mas a decisão agravada reconheceu a abusividade de cláusulas relativas a tarifas administrativas e à contratação compulsória de seguro, determinando a restituição em dobro dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (I) a decisão monocrática incorreu em erro ao reconhecer como abusivas as cláusulas relativas às tarifas administrativas e à venda casada de seguro;
(II) é cabível a restituição em dobro dos valores pagos nessas condições; (III) houve inovação ou argumento jurídico novo que justifique a reconsideração da decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, com base na jurisprudência do STJ, especialmente nos Temas 246, 247 e 972. 4. A capitalização mensal de juros é válida desde que pactuada expressamente, conforme a MP nº 2.170-36/2001 e Súmula nº 539/STJ. 5. A cobrança de tarifas administrativas sem comprovação da efetiva prestação do serviço é abusiva, conforme Tema 958 do STJ. 6. A vinculação obrigatória de seguro ao financiamento configura venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC e pelo entendimento fixado no Tema 972 do STJ. 7. O agravo interno limitou-se a repetir argumentos anteriores, sem apresentar fato novo ou fundamentos jurídicos suficientes para reforma da decisão. 8. Pedido de majoração de honorários indeferido, por ausência de nova instância recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Agravo interno conhecido e desprovido
.

Tese de julgamento:
1. Decisão monocrática que reconhece cláusulas abusivas em contrato bancário deve ser mantida quando devidamente fundamentada e respaldada em jurisprudência consolidada. 2. A ausência de comprovação da prestação de serviços justifica a restituição em dobro de valores cobrados a título de tarifas e seguros. 3. A mera reiteração de argumentos não autoriza a reforma da decisão agravada.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 39, I, e 42, parágrafo único; Código Civil, arts. 876, 884 e 885; CPC, art. 1.026, §2º; MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Temas 246, 247, 958 e 972; STJ, REsp 1.578.553/SP; STJ, EAREsp 676.608/RS; Súmula nº 539/STJ.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE PARUAPEBAS/PA

AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0816984-36.2023.8.14.0040

AGRAVANTE: SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO: MARCELO DIAS DE JESUS

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id.24766185), interposto por SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., em face de MARCELO DIAS DE JESUS, contra a decisão monocrática de minha relatoria (Id.24294093) que deu provimento parcial ao recurso de Apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA., nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, ementada nos seguintes termos:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LEGALIDADE. TARIFAS DE CADASTRO, AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. VENDA CASADA DE SEGURO. ILEGALIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo autor, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão contratual formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela provisória contra Safra Crédito, Financiamento e Investimento S.A. O autor impugnou cláusulas do contrato de financiamento de veículo, especialmente a taxa de juros aplicada, a cobrança de tarifas administrativas (cadastro, avaliação do bem e registro do contrato) e a vinculação da contratação de seguro ao financiamento. Pleiteou a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (I) a legalidade da capitalização mensal de juros no contrato celebrado entre as partes; (II) a abusividade da cobrança de tarifas administrativas e da venda casada de seguro.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A capitalização mensal de juros em contratos firmados com instituições financeiras após a vigência da MP nº 2.170-36/2001 é permitida, desde que pactuada de forma expressa. No caso, a cláusula contratual prevê claramente a capitalização mensal, sendo válida nos termos da jurisprudência consolidada pelo STJ (Temas 246 e 247). 4. As tarifas administrativas cobradas, especificamente de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato, foram consideradas abusivas, pois não houve comprovação de que os serviços correspondentes foram efetivamente prestados, violando o disposto no Código de Defesa do Consumidor e o entendimento fixado pelo STJ no REsp nº 1.578.553/SP. 5. A exigência da contratação de seguro vinculado ao financiamento configura prática abusiva de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC e consolidada no Tema 972 do STJ. 6. A restituição em dobro dos valores pagos a título de tarifas e seguro é cabível, conforme o entendimento fixado pelo STJ no EAREsp 676.608/RS, por configurar enriquecimento sem causa e violação à boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento:

1. "É válida a capitalização mensal de juros em contratos celebrados com instituições financeiras após a vigência da MP nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada." 2. "São abusivas as cobranças de tarifas administrativas (cadastro, avaliação do bem e registro do contrato) não acompanhadas de comprovação da prestação efetiva dos serviços, sendo devida a restituição em dobro dos valores pagos." 3. "A vinculação obrigatória de contratação de seguro ao financiamento caracteriza venda casada, prática vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, ensejando a devolução em dobro dos valores pagos."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 39, I, e 42, parágrafo único; Código Civil, arts. 876, 884 e 885; Medida Provisória nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Temas 246, 247 e 972; STJ, REsp nº 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; STJ, EAREsp 676.608/RS.

Irresignado com o teor da decisão, o recorrente SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., interpôs o presente Agravo Interno, manifestando o seu inconformismo quanto à determinação de devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados a título de tarifas administrativas (de cadastro, avaliação do bem, registro do contrato) e seguro.

Aduziu, que a condenação se fundamentou na abusividade das cláusulas contratuais, diante da ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços correspondentes, embora estas, previam tais encargos.,

Em síntese, o agravante alegou violação aos deveres anexos da boa-fé objetiva, invocando a vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), na modalidade
tu quoque
, ao argumento de que não se admite ao consumidor, ou a qualquer contratante, adotar conduta desleal, surpreendendo a parte adversa ao aceitar as cláusulas contratuais e, posteriormente, impugná-las judicialmente, sob alegação de surpresa ou desconhecimento.

Repetiu, que no caso concreto, deve prevalecer, o princípio do
pacta sunt servanda
, uma vez que não é qualquer fato que altere a situação financeira do devedor, que tem o condão de liberá-lo do cumprimento de seu dever contratual.

Sustentou, que inexiste nos autos comprovação objetiva quanto à abusividade nos valores cobrados em comparação com os parâmetros de mercado, tampouco evidências que denotem o desalinhamento de procedimento ou prática abusiva realizada pelo Banco-réu.

Concluiu, solicitando a retratação da decisão ou a colocação em mesa do Agravo Interno, para a apreciação e total provimento do recurso.

Sem contrarrazões
, conforme certidão de Id. 25384991

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do
AGRAVO INTERNO
eis que preenchidos os requisitos de tempestividade e realizado o recolhimento das custas.

Ressalto, desde já, que o inconformismo se revela infundado.

No caso em apreço, não há motivo para reconsideração, pois o agravo não apresenta qualquer fato novo ou argumento juridicamente relevante que autorize a revisão da decisão anteriormente proferida.

Após detida análise deste recurso, é fácil verificar, que a argumentação do recorrente não possui subsídios para infirmar o julgamento a seu favor, pois a decisão restou, suficientemente, fundamentada, quando conclui abusividade de certas cláusulas contratuais.

A decisão monocrática ora agravada foi devidamente fundamentada, tendo analisado as teses deduzidas nas razões de apelação com base na jurisprudência consolidada do STJ, inclusive com citação expressa de precedentes obrigatórios (Temas 246, 247 e 972), e concluiu que, é válida a capitalização mensal de juros em contratos celebrados com instituições financeiras após a vigência da MP nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada.

“Súmula nº 539: É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n.
1.963-17/2000, reeditada como MP. 2.170-36/2001), desde que
expressamente pactuada.”

E mais, que são abusivas as cobranças de tarifas administrativas (cadastro, avaliação do bem e registro do contrato) não acompanhadas de comprovação da prestação efetiva dos serviços, sendo devida a restituição em dobro dos valores pagos.

Tema Repetitivo 958 (REsp 1.578.553/SP) O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que:
“...a cobrança sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado é abusiva, e que tarifa de avaliação do bem ou de registro do contrato são válidas apenas se comprovadas a efetiva prestação do serviço e a razoabilidade do valor cobrado”.

Nessa mesma toada, a vinculação obrigatória de contratação de seguro ao financiamento caracteriza venda casada, prática vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, ensejando a devolução em dobro dos valores pagos.

O STJ, através do julgamento do REsp. 1639259/SP e 1639320/SP – Tema 972 – sedimentou o entendimento de que
“nos contratos bancários
em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com
a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.
A prática de vinculação de seguro prestamista a contratos bancários é
vedada pelo CDC, sendo denominada e
considerada como venda casada
.

O Agravo Interno, limitou-se a reafirmar os mesmos fundamentos que foram devidamente enfrentados por ocasião da decisão agravada. Não há, pois, inovação fático-jurídica nem elementos argumentativos novos que autorizem a sua reconsideração.

Reforça-se, que o recurso não se presta à simples reiteração dos argumentos anteriormente apresentados, sem o devido enfrentamento das razões de decidir do decisum impugnado. O ônus argumentativo da parte agravante não foi devidamente cumprido.

Assim, não se vislumbra qualquer vício ou omissão que justifique a reforma da decisão monocrática, que analisou adequadamente a controvérsia e aplicou corretamente o direito ao caso concreto.

Portanto, mantem-se irretocável os fundamentos da decisão agravada, consubstanciados na legislação que rege a matéria, cujo teor, a ora agravante, não se desincumbiu do ônus de desconstituir.

Quanto ao pedido da Agravada de majoração dos honorários de sucumbência, entendo por incabível uma vez que o agravo interno não inaugura nova instância recursal.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida que se impõe, razão pela qual, conheço do AGRAVO INTERNO, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos acima minudenciados.

Reitero o alerta quanto à interposição de embargos de declaração com propósito meramente infringente ou procrastinatório, passível de multa nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 30/07/2025